Tribunal: TJPA
Processo: 0003183-22.2013.8.14.0110
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0003183-22.2013.8.14.0110
APELANTE: ILDEU PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO (A): CARLOS ALBERTO CAETANO - OAB/PA 14.558-A

APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A- CELPA
ADVOGADO (A): ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515
ADVOGADO (A): BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8.770
RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. POSTE DE ENERGIA COM FIO DE ALTA TENSÃO POSICIONADO EM ALTURA INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. EVIDENCIADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
À UNANIMIDADE.
1-

Da compulsão dos autos, resta nítido que o único fio de alta tensão que atravessa o poste de energia, perpassa uma altura abaixo da metade da altura total do poste, ao invés de a fiação elétrica estar posicionada no topo do poste ou próximo deste. Assim, é perceptível que uma pessoa montada em um cavalo facilmente possa ser atingida no topo da cabeça pela fiação fixada em altura flagrantemente incompatível com padrões mínimos de segurança.
2-

Da mesma forma, as fotos constantes à fl. 27, demonstram a veracidade do relato dispendido na exordial e corroboradas no presente recurso, uma vez que se verifica o boné do apelante queimado na altura da testa; o rosto do apelante com queimadura na mesma região correspondente à rasgadura do boné; e o cavalo em que o recorrente estava montado a jazer sem vida no chão. Além disso, o laudo de fl. 23, atesta que o instrumento que produziu a lesão no apelante foi fio elétrico.
3-

Com efeito, o nexo de causalidade resta evidenciado considerando o conjunto probatório dos autos, composto ainda de boletim médico (fl. 19); boletim de ocorrência policial relatado pelo filho do apelante (fl. 21); boletim de ocorrência policial relatado pelo próprio apelante (fl. 22); laudo de exame de corpo de delito (fl. 26).
4-

Nesse sentido, é evidente a falha na prestação de serviços por parte da requerida, pois compete a esta a manutenção e conservação da rede elétrica.
5-

Cumpre salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
6-

Apelação conhecida e provida em parte, para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos de condenação da parte ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos sofridos pelo autor, ora apelante, os quais arbitro em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais) respectivamente, com incidência de juros a contar da data do evento danoso e correção monetária pelo IGP-M a contar do arbitramento; indeferido o pedido de dano material.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência, aos 19 dias do mês de outubro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0003183-22.2013.8.14.0110
APELANTE: ILDEU PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO (A): CARLOS ALBERTO CAETANO - OAB/PA 14.558-A

APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A- CELPA
ADVOGADO (A): ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515
ADVOGADO (A): BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8.770
RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 135/141) interposto perante este Egrégio Tribunal por Ildeu Pereira da Silva nos autos d
a Ação de Indenização por danos materiais, morais c/c lucros cessantes e pedido de liminar de alimentos provisionais e julgamento antecipado da lide movida em face de Centrais Elétricas do Pará S/A- CELPA, contra
sentença (fls. 131/133) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015
.

Em suas razões recursais (fls. 135/141) o recorrente postula a reforma da sentença para condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$500.000,00 (quinhentos mil reais) ao apelante em razão das sequelas e invalidez permanente de que alega padecer após o choque elétrico ocasionado pela baixa altura dos fios do poste de energia elétrica em contato com sua cabeça, enquanto estava conduzindo gado, montado em seu cavalo, que faleceu na ocasião.

Aduz ainda, a condenação da apelada em custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20%, além de juros e correções monetárias sobre o valor da condenação.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 151/153), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença guerreada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 163).

É o relatório.
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.
2.

Razões recursais

A controvérsia do caso em análise reside na existência ou não de nexo de causalidade entre o choque elétrico sofrido pelo apelante e a prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica, Celpa.

Destaco trecho da sentença apelada em que o juiz singular afasta a existência de nexo de causalidade:
(...)
¿Embora o autor tenha comprovado que sofrera lesões corporais decorrentes de choque elétrico, não há provas de que isso seja proveniente dos serviços prestados pela concessionária, tampouco que houve defeito na prestação dos serviços.
Como visto, o autor diz que tocou o fio de alta tensão com a cabeça, mas nenhum elemento demonstra a instalação da fiação em altura indesejável, apta a causar o acidente narrado.¿
(...)

Entretanto, tenho que, pelas provas carreadas aos autos, a sentença objurgada merece reforma. Isso porque, o nexo de causalidade está presente no caso em análise, o que implica a responsabilidade objetiva da apelada.

Explico.

No caso concreto, é incontroverso que houve contato do fio de alta tensão com a cabeça do recorrente em razão da baixa altura em relação ao solo com que o fio elétrico estava posicionado, como é possível se observar da foto colacionada aos autos à fl. 28.

Por imperioso, ressalto que na imagem aludida (fl. 28), resta nítido que o único fio de alta tensão que atravessa o poste de energia, perpassa uma altura abaixo da metade da altura total do poste, ao invés de a fiação elétrica estar posicionada no topo do poste ou próximo deste. Assim, é perceptível que uma pessoa montada em um cavalo facilmente possa ser atingida no topo da cabeça pela fiação fixada em altura flagrantemente incompatível com padrões mínimos de segurança.

Da mesma forma, as fotos constantes à fl. 27, demonstram a veracidade do relato dispendido na exordial e corroboradas no presente recurso, uma vez que se verifica o boné do apelante queimado na altura da testa; o rosto do apelante com queimadura na mesma região correspondente à rasgadura do boné; o cavalo em que o recorrente estava montado a jazer sem vida no chão.

Com efeito, o nexo de causalidade resta evidenciado considerando o conjunto probatório dos autos, composto ainda de boletim médico (fl. 19); boletim de ocorrência policial relatado pelo filho do apelante (fl. 21); boletim de ocorrência policial relatado pelo próprio apelante (fl. 22); laudo de exame de corpo de delito (fl. 26).

Nesse sentido, é evidente a falha na prestação de serviços por parte da requerida, pois compete a esta a manutenção e conservação da rede elétrica. Inclusive, é possível depreender que a rede de alta tensão da ré não estava em condições compatíveis com a segurança de transeuntes, tendo em vista que o fio condutor de energia atingiu um homem montado em um cavalo, portanto, em altura indesejável e deveras perigosa, conforme supramencionado em referência à foto da fl. 28. Além disso, o laudo de fl. 23, atesta que o instrumento que produziu a lesão no apelante foi fio elétrico.

Por conseguinte, inegável a responsabilidade da concessionária diante da ausência de manutenção aos cabos de alta tensão sem observância da altura mínima exigida para segurança da população.

Ademais, o estado deficiente da manutenção da fiação elétrica do poste de energia ocasionou não só inúmeras queimaduras do lado direito do corpo do apelante, como deixou o apelante em estado inconsciente, tendo chegado ao hospital da região em situação de completa desorientação temporal e espacial, como também em contato com a cabeça do apelante produziu uma descarga de energia elétrica forte o suficiente para provocar o óbito do cavalo que o recorrente montava, o que demonstra o risco de vida que sofreu o apelante.

Em outras palavras, os deveres de manutenção e vigilância devidos pela apelada foram flagrantemente desobedecidos, importando em dever de indenizar o apelante, que satisfatoriamente demonstrou a existência do fato, dano e nexo de causalidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEIMADURAS E LESÕES DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA PROVOCADA POR CABOS DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COLOCAÇÃO DOS FIOS DE ALTA TENSÃO SEM OBSERVÂNCIA DA ALTURA MÍNIMA EXIGIDA PARA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Inegável a responsabilidade da concessionária respeitante a ausência de manutenção aos CABOS DE ALTA TENSÃO SEM OBSERVÂNCIA DA ALTURA MÍNIMA EXIGIDA PARA SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 2- De conformidade com a declaração da vítima e o depoimento da testemunha arrolada que também trabalhava na mesma região, já existiam inúmeras reclamações junto a Celpa, pedindo providências sobre a situação dos postes de iluminação, que, além de serem de madeira, sustentavam cabos elétricos que ficavam muito baixos, oferecendo risco as pessoas. 3- In casu, resta demonstrado a gravidade e extensão dos ferimentos suportados pela vítima em decorrência de descarga elétrica, originada pelos CABOS ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 4- O quantum compensatório fixado pelo Magistrado Singular em R$ 44.000,00 (Quarenta quatro mil reais), a título de danos morais, e R$ 44.000,00 (Quarenta quatro mil reais), a título de danos estéticos se revela justo, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA. Apelação. Processo n° 0000371-58.2012.8.14.0072. Acórdão n° 187.685. 2ª Turma de Direito Privado. Relatora Ednéia Oliveira Tavares. Data de julgamento: 27/03/2018. Data de Publicação: 02/04/2018).

Cumpre salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal, assim dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(...)

Da mesma forma, tratando-se de serviço essencial, preveem os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, que:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Aliás, preconiza Arnaldo Rizzardo (in Responsabilidade Civil, 4ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 438):
(...)
Pelos danos verificados na prestação dos serviços de caráter público, incide a responsabilidade. Todas as empresas, as sociedades de direito público, as entidades civis ou empresárias, e mesmo os empresários individuais arcam com as decorrências negativas na prestação de serviços. Ao indivíduo lesado se faculta acionar a empresa prestadora, a quem se concedeu a prestação do serviço, ou a pessoa jurídica concedente, ou ambas conjuntamente. Não se exime de compromisso aquela que concedeu, ou permitiu, ou autorizou, posto que a ela incumbia a realização. Muito menos fica de fora da obrigação a pessoa jurídica que fez a prestação.
Existe uma solidariedade passiva, cuja obrigação encontra raiz em vários dispositivos, como no art. 37, §6°, da Constituição Federal, e nos arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil.
Ademais, havendo relação de consumo final, repousa a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11.09.1990). (...)
A jurisprudência tem enfatizado a responsabilidade: ¿Trata-se de demanda de relação de consumo sob a égide da Lei n° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor -, devendo a demandada responder perante o consumidor, eis que seu dever de fornecer adequados, eficientes e seguros serviços, consoante norma esculpida nos arts. 14 e 22 da referida lei. A prestadora de serviço essencial é a única que possui meios de enfrentar tecnicamente o defeito na prestação, diferentemente do consumidor.

Em relação à norma consumerista, importante ressaltar que figura o autor como consumidor por equiparação em relação ao defeito na prestação do serviço, denominado de
bystander,
na forma do artigo 17 do CDC (STJ, REsp. nº 181.580, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, J. 09/12/2003, DJ 22/04/2004).

Sobre o tema, a propósito, merece destaque a valiosa lição da renomada Professora Cláudia Lima Marques
1
:
A proteção do terceiro, bystander, foi complementada pela disposição do art. 17 do CDC, que, aplicando-se somente à seção de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 12 a 16), dispõe: "Para efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento". Logo, basta ser "vítima" de um produto ou serviço para ser privilegiado com a posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre responsabilidade objetiva pelo fato do produto presentes no CDC.
[...]

Nesse passo, a fim de se verificar se há relação de consumo, desconsidera-se se houve a participação do tutelado na relação de consumo ou não, mostrando-se suficiente que a vítima, para que seja equiparada ao consumidor, tenha sido atingida em sua esfera jurídica pelos efeitos do acidente de consumo. Na situação em análise, figura o autor como consumidor por equiparação (art. 17, CDC), porque sofreu prejuízos em razão da alegada falta de manutenção e vigilância, configurando defeito no serviço prestado pela demandada.

Nesse diapasão, somente se isenta da responsabilidade o fornecedor que provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima (consumidor) ou de terceiro. Trata-se, na hipótese, de inversão legal do ônus da prova, na qual a ré possui o ônus de provar alguma das causas excludentes previstas no § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não a inversão que pende de determinação judicial, prevista no inciso VIII do artigo 6º do precitado diploma legal.

Com efeito, por força da própria disposição legal supra, o ônus probatório,
ope legis
, é da fornecedora do serviço na demonstração de alguma excludente da responsabilidade civil, o que não se verificou em suas alegações.

No caso dos autos, as alegações da parte autora de que o choque elétrico que sofreu foi causado por uma manutenção deficiente do poste de energia que manteve um fio condutor em altura baixa em relação ao solo não foram derruídas pela demandada, ônus do qual não se desincumbiu, e reunia plenas condições para tanto - mormente tendo se restringindo a meras alegações sem qualquer comprovação nesse sentido. E, assim, inegável a existência de relação de causa e efeito entre a má prestação dos serviços e o prejuízo experimentado pelo demandante.

Igualmente, entendo que os elementos de prova ora analisados afastam a alegada contradição referida pelo juízo singular, acerca da circunstância de estar o fio de alta tensão no chão ou em altura abaixo da recomendação de segurança. Afinal, a própria narrativa dos fatos, cotejada com as provas produzidas, não deixa margem para dúvidas.

Portanto, não há dúvidas de que, havendo falha na prestação do serviço, a concessionária está obrigada a reparar os danos suportados pelo consumidor.

Ocorre que, em virtude do acolhimento pelo magistrado de primeiro grau do pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelo autor da ação, ora apelante, não foi possível mensurar a extensão das sequelas e da alegada invalidez de caráter permanente sustentada pelo recorrente.

De outro lado, a hipótese dos autos reflete o dano moral
in re ipsa
ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento, a angústia e o transtorno causados pela parte requerida são presumidos, especialmente pelo fato de que o autor sofreu forte descarga elétrica, ficando inconsciente na ocasião, e, tendo chegado ao hospital da região de Goianésia do Pará desorientado em tempo e espaço (fl. 19), apresentando queimaduras diversas na fronte direita bem como em toda a extensão direita do corpo (fl. 26). Conferindo, portanto, o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano moral.

Igualmente, com relação ao pedido de indenização por danos estéticos, os quais o apelante eventualmente se refere como materiais, entendo pela sua procedência. Isso porque, como explanado, em decorrência do choque elétrico o recorrente sofreu uma série de queimaduras de segundo grau pela extensão direita do corpo.

Além disso, consta no laudo de exame de corpo delito à fl. 23, que é possível ter havido perda parcial da visão ou da sensação total da face, tendo resultado a situação ocorrida em perigo de vida para o apelante. Impende consignar, ainda, que o laudo elaborado pelo Centro de Perícias Científicas ¿Renato Chaves¿ à fl. 26 perfaz em detalhado o histórico das lesões sofridas pela vítima do choque elétrico, a saber: ¿Apresenta lesão contusa com bordas necróticas na região frontal, na coxa direita, na perna direita e no 5° pododáctilo direito, medindo 10,0 x 4,0 cm, 4,0 x 2,5 cm , 25,0 x 11,0 cm, e 3,0 x 2,5 cm, respectivamente¿. Indubitável, portanto, que o apelante deva perceber a indenização correspondente ao dano estético.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, é devida a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora.

No pertinente ao
quantum
indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, qual seja,
reparatória
e
pedagógica
, devendo objetivar a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. Imbuído dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, estando este sempre atento aos critérios de razoabilidade que o caso concreto exige.

Com efeito, o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas ou por infortúnios de qualquer ordem.

É certo que a indenização por dano moral tem caráter pedagógico. Todavia, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Impende, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, sinta-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desta forma, tendo em vista a condição social do autor, o potencial econômico da ré, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Turma em casos semelhantes, tenho que a indenização por danos morais deva ser fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a indenização por danos estéticos fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IGP-M, a contar do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

E, nesse aspecto, em se tratando de indenização decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a contar da data do evento danoso, nos termos do disposto na Súmula nº 54 do STJ.

Quanto aos danos materiais, na modalidade alimentos provisórios, entendo que não restaram comprovados no caso concreto.

Releva ponderar, ainda, que, quando da ocorrência de um dano material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta situação, os
danos emergentes
, ou seja, aquele efetivamente causado, decorrente da diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os
lucros cessantes
, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito.

Não há nos autos documentação comprobatória do quanto foi efetivamente despendido pelo apelante no sentido de recuperar sua saúde, isto é, acerca de gastos com tratamento e medicamentos (danos emergentes). Da mesma forma, inexiste prova mínima do valor médio que o apelante recebia por mês, de maneira que a despeito da verossimilhança da alegação de necessidade de auxílio pela incapacidade física ocasionada, deve ser mantida a sentença de improcedência no ponto. Afinal, diante da natureza do pagamento (pensionamento por ato ilícito), os valores eventualmente devidos deveriam ser calculados em sede de liquidação de sentença com base na média dos rendimentos recebidos pelo postulante antes do acidente, a qual não foi informada, deixando-se, igualmente, de formular pedido expresso nesse sentido na exordial.

Assim, diante da inexistência de qualquer comprovação nesse sentido, não cabe a indenização pretendida a este título.

Por fim, a alteração da sentença prolatada pelo juízo
a quo
implica a inversão da sucumbência.

Na hipótese dos autos, sucumbente, a parte apelada suportará integralmente o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, diante da sucumbência mínima da autora/apelante.

A fixação dos honorários, por sua vez, deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, incisos I, II, III e IV, do CPC/2015).

Fixo, pois, os honorários advocatícios, observados os critérios supramencionados e os parâmetros desta câmara estabelecidos para ações semelhantes, em 15% sobre o valor atualizado da causa.
3.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO,
reformando a sentença recorrida para julgar parcialmente procedentes os pedidos de condenação da parte ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos sofridos pelo autor, ora apelante, os quais arbitro em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais) respectivamente, com incidência de juros a contar da data do evento danoso e correção monetária pelo IGP-M a contar do arbitramento; indeferindo o pedido de dano material.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Relatora

1
MARQUES, Cláudia Lima.
Contratos no Código de Defesa do Consumidor
[Livro eletrônico]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.